Tribunal: STF
Processo: MS 37725
Classe: MS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de mandado de segurança impetrado por Sérgio dos Santos “contra ato praticado (...) [por] autoridade coatora nos autos do processo TRE 0600301-20.2020.6.26.0112” (eDOC 01). 
    Alega o impetrante ter seu direito líquido e certo de ampla defesa sido cerceado em razão de publicação de certidão de trânsito em julgado, nos autos do processo acima referido, à época em trâmite no Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. 
    Consoante sentença proferida nos autos, a qual indeferiu o pedido de candidatura eleitoral, (eDOC 2, p. 65):
     “O candidato foi intimado (ID. 16830307), via mural eletrônico, para apresentar a documentação faltante, porém feito o peticionamento (ID. 17160925) não trouxe aos autos toda a documentação necessária e exigida pela legislação em vigor.(...)Publicado o edital, transcorreu o prazo sem impugnação e/ou notícia de inelegibilidade.”. 
    Em face da sentença, o impetrante apresentou embargos declaratórios (eDOC 2, p. 67-68), os quais foram rejeitados (eDOC 2, p. 82-83). 
    Irresignado, interpôs recurso ao Tribunal Regional Eleitoral, ao qual foi negado provimento, sendo mantida a sentença, porquanto não supridas as irregularidades processuais arguidas (eDOC 2, p. 120-124). 
    O impetrante, por sua vez, alega ter apresentado os documentos faltantes na primeira instância, os quais, “por erro do sistema, não subiram” (eDOC 3, p. 4). 
    Requer, com base nessas razões, que seja concedida a segurança para suspender o ato impugnado, assegurando-se “o direito de ver protocolado seus recursos especial e extraordinário”. 
    Dispenso as informações, assim como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 
    É o relatório.
    Decido. 
    O mandado de segurança não merece prosperar, uma vez que visa a ato praticado por autoridade diversa daquelas que determinam a competência originária deste Supremo Tribunal Federal. 
    Consolidou-se jurisprudência no sentido de que escapa à competência originária da Corte a cognição de mandado de segurança, como o que ora se apresenta, contra atos que não aqueles catalogados no art. 102, I, “d”, da Constituição da República. Neste sentido, o rol descrito nessa disposição constitucional é taxativo. Cito alguns dos precedentes que informam esta compreensão: 
    “Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Ato praticado por autoridade não prevista no rol taxativo do art. 102, I, “d”, da Constituição Federal. TRE/MG. 3. Ausência de competência originária do Supremo Tribunal Federal para julgamento do writ. 4. Precedentes. 5. Negativa de provimento ao agravo regimental.” (MS 35680-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 03.12.2018).
    “Embargos de declaração no agravo regimental em mandado de segurança. 2. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 3. Não ocorrência de conexão e de continência. Ausência de identidade entre as partes e a causa de pedir. Não cabimento. 4. Incompetência do STF. Autoridade coatora não prevista no art. 102, I, “d”, da CF. 5. Regularidade do julgamento colegiado. 6. Embargos de declaração rejeitados.” (MS 36757-AgR-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18.05.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. INTERPOSIÇÃO EM 16.05.2019. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (ART. 102, I, d, DA CF). INCIDÊNCIA DA SÚMULA 624 DO STF. PRECEDENTES DA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está consolidada no sentido de lhe escapar à competência originária a cognição de mandado de segurança contra atos que não aqueles catalogados no art. 102, I, “d”, da Constituição da República. 2. O rol descrito nessa disposição constitucional é taxativo. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (MS 36236-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 05.08.2019).
    Ademais, reitero que se aplica, à hipótese, a Súmula 624 do Supremo Tribunal Federal, que enuncia: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer originariamente de mandado de segurança contra atos de outros tribunais”. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:
    “RECLAMAÇÃO – INVIABILIDADE – INOCORRÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS QUE AUTORIZAM A SUA UTILIZAÇÃO – INEXISTÊNCIA, NO CASO, DE SITUAÇÃO CARACTERIZADORA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE – ACÓRDÃO PROFERIDO, EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA, PELO E. TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO DO PIAUÍ EM FACE DE ATO COATOR IMPUTÁVEL AO PRESIDENTE DESSE MESMO E. TRIBUNAL, E NÃO, COMO ALEGADO NESTA SEDE RECLAMATÓRIA, AO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ) – A QUESTÃO DAS ATRIBUIÇÕES JURISDICIONAIS ORIGINÁRIAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (CF, ART. 102, I, “d”) – CARÁTER ESTRITO E TAXATIVO DO ROL FUNDADO NO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REGRA DE COMPETÊNCIA QUE NÃO COMPREENDE A APRECIAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA DEDUZIDO CONTRA ATO EMANADO DE TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL – SÚMULA 624/STF – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.”. (Rcl 14566 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 24/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-081 DIVULG 30-04-2015 PUBLIC 04-05-2015).
    “MANDADO DE SEGURANÇA. Ato judicial. Impetração contra as Resoluções nº 21.702 e nº 21.803 do Tribunal Superior Eleitoral. Causa de competência desse Tribunal. Incompetência do Supremo. Pedido, ademais, contra normas em abstrato. Inadmissibilidade. Seguimento negado. Remessa dos autos ao Tribunal Superior Eleitoral. Provimento parcial ao agravo para esse fim. Aplicação da súmula 624. Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer, originariamente, de mandado de segurança contra ato do Tribunal Superior Eleitoral.”. (MS 25170 AgR, Relator(a): CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, julgado em 16/06/2005, DJ 19-08-2005 PP-00004 EMENT VOL-02201-1 PP-00180 LEXSTF v. 27, n. 322, 2005, p. 221-224).
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ACÓRDÃO DO ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO PELA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE NA VIDA MANDAMENTAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 624 DO STF. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU DE TERATOLOGIA. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Consoante a firme jurisprudência desta Suprema Corte, cristalizada na Súmula 624 do STF, descabe alegar a competência originária deste Supremo Tribunal Federal para apreciar mandado de segurança, quando manejado em face de atos judiciais emanados pelo Tribunal Superior do Trabalho. Precedentes. 2. A Lei Magna é clara ao limitar a jurisdição da Corte Suprema às ações mandamentais que impugnem “atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal” (CRFB/88, art. 102, I, d). 3. Salvo flagrante ilegalidade ou inequívoca teratologia, descabe a impetração de mandado de segurança, sob o fundamento da Súmula n. 267/STF, como nova via recursal para reiterar a irresignação do interessado contra determinado ato jurisdicional. Precedentes. In casu, as medidas adotadas encontram respaldo na jurisprudência deste Tribunal, tratando-se de suposta ofensa meramente reflexa. 4. Agravo Regimental a que se NEGA PROVIMENTO. (MS 37142 ED-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.09.2020)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. INCOMPETÊNCIA DO STF PARA PROCESSAR E JULGAR ORIGINARIAMENTE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO POR ÓRGÃO COLEGIADO DO STJ. INTELIGÊNCIA DO ART. 102, I, D, DA CF/1988. DESCABIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO PASSÍVEL DE IMPUGNAÇÃO POR RECURSO OU CORREIÇÃO. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 267/STF E 268/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Agravo regimental a que se nega provimento. (MS 35962-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 23.09.2019).
    Ante o exposto, nego seguimento ao pedido, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, em virtude da ausência de competência originária deste Supremo Tribunal Federal para processar e julgar o feito. 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 04 de março de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente